Tribunal: TJSP
Processo: 1015910-80.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – SEGURO – JULGAMENTO EM CONFORMIDADE COM RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS – TEMA 972/STJ – RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614149
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1015910-80.2019.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BANCO
ITAUCARD S/A, é apelada ROSELINI CARLA NEPOMUCENO DA COSTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), ROBERTO MAC CRACKEN E EDGARD ROSA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
MATHEUS FONTES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015910-80.2019.8.26.0003 -Voto no 48496
2
APELAÇÃO N° 1015910-80.2019.8.26.0003
COMARCA DE SÃO PAULO
APELANTE: BANCO ITAUCARD S/A
APELADA: ROSELINI CARLA NEPOMUCENO DA COSTA (JUSTIÇA
GRATUITA)
VOTO N° 48.496
AÇÃO REVISIONAL CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
FINANCIAMENTO
DE
VEÍCULO

SEGURO

JULGAMENTO EM CONFORMIDADE COM RECURSOS
ESPECIAIS REPETITIVOS
TEMA 972/STJ
RECURSO
IMPROVIDO.
Ação revisional de contrato de financiamento
de veículo foi julgada parcialmente procedente pela sentença
para condenar a ré na devolução corrigida e com juros do
seguro. A autora, sucumbente em maior parte, pagará custas,
despesas e verba honorária de 10% do valor da causa,
observada a justiça gratuita.
Apelou o réu. Sustenta a legalidade do seguro,
contratado
facultativamente,
não
havendo
abuso
ou
irregularidade. Pede reforma.
Recurso tempestivo, preparado, respondido.
É o Relatório.
Merece subsistir a sentença pelos próprios e
jurídicos fundamentos.
Tocante ao seguro (fls. 19 e 69 -, cláusula B
item B.6 R$ 790,00) -, a 2a Seção do STJ, ao julgar os
Recursos
Especiais
Repetitivos
no
1.639.259/SP
e
no
1.639.320/SP, Relator o Ministro Paulo de Tarso Sanseverino,
DJe 17.12.2018, Tema 972/STJ, fixou as seguintes teses para
os efeitos do art. 1.040 do CPC/2015:
“2.1
Abusividade da cláusula que prevê o
ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do
pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25.02.2011,
data de entrada em vigor da Res.
CMN 3.954/2011, sendo
válida a cláusula pactuada no período anterior a essa
resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;
2.2 Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode
ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira
ou com seguradora por ela indicada; 2.3 A abusividade de
encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015910-80.2019.8.26.0003 -Voto no 48496
3
Como se verifica do contrato (fls. 19 e 69,
cláusula B item B.6), a opção do consumidor de contratar,
ou não, o seguro foi observada. Entretanto, o contrato não
assegura liberdade na escolha do outro contratante (a
seguradora). Ou seja, já condiciona a contratação de
seguradora integrante do mesmo grupo econômico da instituição
financeira, não havendo ressalva quanto à possibilidade de
contratação de outra seguradora, à escolha do consumidor.
No caso, a exigência do valor do seguro não se
sustenta, visto como não se ressalvou a possibilidade de
contratação de outra seguradora à escolha do consumidor.
Assim
já
decidiu
a
Câmara: Apelação no
1007538-61.2016.8.26.0161, de Diadema, Rel. Des. Alberto
Gosson, j. 12.12.2019.
Faço ver que, sem que o apelante tenha sido
condenado na origem em honorários, não incide o § 11 do art.
85 do CPC (Edcl no AgInt no REsp no 1.573.573/RJ, Rel. Min.
Marco Aurélio Bellizze, Dje 08.05.2017).
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
MATHEUS FONTES
Relator